Tribunal: TJBA
Processo: 8055776-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055776-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s):
EMANUEL DE SOUZA MOREIRA

EMBARGADOS: ADILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO

Advogado(s):
RICARDO ARAÚJO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE BEM COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO. DOCUMENTO PRESENTE NO AGRAVO, TIDO COMO SENDO DO PROCESSO PRINCIPAL. CIRCUNST
Â
NCIA QUE EM NADA MODIFICA A CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE POSSE DA EMBARGANTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONVENI
Ê
NCIA MOTIVADA DO MAGISTRADO PARA A SUA REALIZAÇÃO. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. TENTATIVA DE NOVO JULGAMENTO, POR VIA INADEQUADA. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
DELINEAMENTO.
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8055776-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.